Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Ação de indenização. Contestação. Ausência. Cerceamento de defesa. Nulidade. Prejuízo. Ausência. Discussão. Matéria Fática. Impossibilidade. Inovação recursal. Supressão de instância. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.579,08 (três mil quinhentos e setenta e nove reais e oito centavos), em relação aos prejuízos materiais experimentados, determinando que o montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da distribuição da ação (2/7/2024) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 66190734), o réu afirma que, ao contrário do que a recorrida narrou em sua inicial, ela jamais foi vítima de violência doméstica. Aduz que ela mesma quebrou todos os bens do casal e é autora de agressões e xingamentos (processo criminal n° 0721553-47.2024.8.07.0003). Narra que no dia 15.06.2024, a recorrida agrediu e lesionou fisicamente o recorrente, xingou-o de diversos nomes e quebrou/danificou diversos bens do casal. Argumenta que, “mesmo tendo a própria Autora danificado todos os bens, é sabido que os bens eram pertencentes ao casal, logo não há que se falar em danos materiais, isso porque os bens são do casal, e é necessário a partilha antes de se delimitar os direitos de cada parte”. Destaca que esse Juizado “concedeu tão somente o prazo de 10 dias para que o recorrente pudesse realizar a contestação, em decisão a qual não tomou conhecimento”, e não de 15 (quinze) dias como estabelece a legislação. Aduz que em nenhum momento foi informado que a audiência foi cancelada, tendo o oficial de justiça certificado que o réu teria condições de participar da audiência designada. Conclui que teve seu direito de defesa ceifado pela não observância dos prazos, e ainda pela falha do oficial de justiça, de modo que deve ser anulada a sentença para que o autor possa se manifestar sobre o prazo processual não concedido. Pontua que os efeitos da revelia não são absolutos e a recorrida não conseguiu comprovar seu alegado direito. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença que não apreciou as questões de ordem pública e para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos.
3. Decisão no ID 66190745 deferindo, na origem, a gratuidade de justiça ao recorrente.
4. Sem contrarrazões (ID 66190750).
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se houve nulidade processual apta a caracterizar cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença recorrida e b) se deve ser mantida a condenação de reparação por danos materiais.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente alega a ocorrência de nulidade processual em razão de não ter sido intimado acerca do cancelamento da audiência de conciliação, bem como por ter sido intimado a apresentar contestação no prazo de somente 10 (dez) dias.
7. Em consulta aos autos, verifica-se que o réu sequer foi intimado da audiência de conciliação, haja vista que o despacho de ID 66190712, proferido antes da citação do requerido, determinou o cancelamento da audiência de conciliação e a citação do réu para que apresentasse contestação e as provas que entendesse necessárias em 10 (dez) dias, sob pena de ser decretada a revelia.
8. Com efeito, o d. Oficial de Justiça somente certificou que o réu teria aduzido a informação de que detinha condições técnicas de participar por meios próprios da audiência virtual designada, ou seja, não foi certificado que o Oficial intimou o réu acerca da audiência de conciliação, até porque o teor da citação foi relativo à apresentação de contestação (ID 66190714). Além do mais, a mensagem de aplicativo WhatsApp encaminhada ao réu pelo d. Oficial de Justiça, por ocasião da citação, conteve o seguinte teor: “Pronto, conforme conversamos previamente por ligação telefônica agora há pouco, segue abaixo o mandado que, em suma, o cita e intima para que tome ciência da ação em questão e apresente defesa escrita, por intermédio de advogado ou de defensor público, no prazo de 10 dias, sob pena de revelia” (ID 66190716).
9. Por fim, em que pese o prazo para apresentação da contestação ter sido estabelecido em tempo inferior ao previsto pela legislação processual civil, não houve qualquer prejuízo ao réu, pois a sentença somente foi proferida após o decurso de prazo superior a 15 dias. É de se dizer, o réu não apresentou sua contestação mesmo após o transcurso de 15 dias após a sua citação, de modo que, ausente prejuízo ao réu, não há que se falar em nulidade.
10. Rejeito a preliminar.
11. De outro lado, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
12. De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC.
13. Conquanto o réu que não apresentou contestação possa intervir no processo em qualquer fase, ele o recebe no estado em que se encontra, conforme disposição do art. 346, parágrafo único, do CPC. Assim, o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada.
14. Desse modo, não conheço do mérito recursal, haja vista a impossibilidade de discussão das questões nesse momento processual, em razão da preclusão da matéria de fato e de sua inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
15. Nesse sentido: Acórdão 1940160, 0760544-87.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024.

IV. Dispositivo e tese
16. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “De acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC. Após a contestação, o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC".

_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 341, 342 e 346; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940160, 0760544-87.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.